Tribunal: STF
Processo: Rcl 92430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 485 da Repercussão Geral. Ausência de exaurimento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido.

     1. A ausência de esgotamento das vias recursais inviabiliza o manejo de ação reclamatória em que se aponte como violada tese firmada pelo STF em repercussão geral. Precedentes.

     2. A mera reiteração das teses já examinadas no decisum hostilizado não tem o condão de alterar suas conclusões. 

     3. Agravo regimental não provido.